Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017537-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), REI DAS LASCAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 17.104.242/0001-28 (AGRAVADO), C. A. P. DA SILVA - COMÉRCIO DE MADEIRAS (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECUSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE POSSÍVEL COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – DÚVIDA QUANTO ÀS IRREGULARIDADES E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a concessão da tutela provisória, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observada a impossibilidade de a medida liminar produzir efeitos irreversíveis

2 - Não obstante a relevância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na atual ordem constitucional, inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes a demonstração efetiva de irregularidade na atividade e dilapidação do patrimônio do possível infrator, o que faz cair por terra o requisito do perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1001367-09.2021.8.11.0007, ajuizada em desfavor da pessoa jurídica
C. A. P. da Silva Comércio de Madeiras
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual defende que na data de 26 de julho de 2019, os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, constataram que a agravada “se encontrava com suas atividades paralisadas, o portão de acesso trancado e sem indícios de movimentação recente de maquinários e/ ou madeiras no pátio”. Contudo, nada obstante o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, constar que “a empresa possuía um total de 44,6914 m3 de madeira, [...] no pátio não havia madeira armazenada”, pelo que “ficou caracterizado o comércio ilegal desses produtos florestais, sem a respectiva Guia Florestal”.

Assevera que a agravada “estava fisicamente inativa, mas mantinha/mantém créditos florestais ativos no sistema”, o que caracteriza “ilícito ambiental, com a possível finalidade de ‘esquentar’ (legalizar) madeiras extraídas ilegalmente de áreas sem autorização, terras indígenas e áreas de conservação, fomentando o desmatamento ilegal no nosso estado”.

Ao argumento de que a situação demandaria a adoção de providências emergenciais, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, pleiteiou a confirmação da liminar (Id. 103769471).

O Exmo. Des. Relator que me antecedeu neste feito, deixou de conceder o pedido liminar pretendido (Id. 104405469).

A Agravada deixou de apresentar as contrarrazões (Id. 199690695).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 204578664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando a recomposição do meio ambiente supostamente danificado pela extração e venda de madeiras irregularmente, a reparação dos danos ambientais materiais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento de indenização por dano moral ambiental difuso a ser apurado.

Na decisão recorrida disse o magistrado:

[...]
No caso vertente, como narrado, pretende o Ministério Público a proibição de

comercialização de produtos florestais ilegais pelo requerido, a indisponibilidade de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em bens para garantia da efetividade do provimento final, a suspensão de crédito e de incentivos fiscais, mediante ordens pelo Bacenjud e Renajud e ofício ao Banco Central, JUCEMAT, INDEA, SEMA e Fisco Estadual.

Ocorre que a análise do perigo de dano invocado fica prejudicado pela ausência de

elementos de prova ou mesmo indícios de que as atividades nocivas ao meio ambiente atribuídas aos requeridos tenham sido mantidas após a data da suposta irregularidade.

Diz-se isso porque ao tempo da fiscalização que deu azo à lavratura do auto de infração (26/07/2019, 50169574 - Pág. 13), a empresa requerida já estava inativa, o que foi confirmado por diligência posterior, na data de 16/09/2020 (ID 50169575).

Assim sendo,
não há comprovação do perigo de dano, porquanto o requerido não mais exerce a atividade atribuída como poluidora
.

Outrossim,
quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, importa destacar que não foi produzida prova que indique, ainda que minimamente, que o patrimônio da empresa requerida não será suficiente para satisfazer eventual condenação
,
tampouco que há o risco de dilapidação de patrimônio ou outra circunstância que justifique a adoção imediata de tal providência
.

Com relação à expedição de ofício à SEMA, o pedido fica prejudicado com o indeferimento dos pedidos liminares.

Ademais, sendo o caso de suspensão de incentivos ou benefícios fiscais, caberá à SEMA ou ao Ministério Público comunicar o Fisco Estadual, porquanto, a priori, nesta ação de conhecimento, a apuração dos fatos somente poderá ser efetivamente concretizada em cognição exauriente, após a formação de contraditório.

Portanto,
por ora, há dúvidas quanto à ocorrência da irregularidade, e, ainda, quando ao respaldo normativo que justifique a retirada de incentivos e benefícios não especificados
.

Logo, pelo exposto,
não podendo ser constatado o perigo de dano, indefiro as tutela de urgência requestadas
, cabendo a reanálise do pedido provisório durante o transcurso do procedimento ou mesmo na sentença, se verificada a presença dos requisitos necessários.
(destaquei)

Verifica-se que agiu com acerto o douto magistrado, posto que, de fato, inobstante a necessária cautela e prevenção em relação às questões ambientais,

no caso, a urgência não se verificou, a justificar a concessão da tutela de urgência, porque como bem disse o magistrado, ainda existem dúvidas quanto à ocorrência da irregularidade, e, ainda, quando ao respaldo normativo que justifique a retirada de incentivos e benefícios não especificados.

Sobre a ausência de requisitos para a concessão de tutela antecipada, em casos tais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS - PERIGO DA DEMORA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DE MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS - NÃO ESPECIFICAÇÃO DO VALOR LIMITE - OUTRAS MEDIDAS DETERMINADAS - REQUISITO AUSENTE. -
Para a concessão da tutela provisória, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observada a impossibilidade de a medida liminar
produzir efeitos irreversíveis - Não obstante a relevância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na atual ordem constitucional, inviável a concessão da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens dos réus quando ausentes a demonstração da atual situação do local, a especificação do valor limite para a constrição e as razões pelas quais as demais medidas determinadas pelo magistrado de primeiro grau não se revelam suficientes para garantir a pretensão inicial, inexistindo, por conseguinte, o perigo da demora.
(TJ-MG - AI: 11262531320228130000, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 16/03/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023) (destaquei)

Isto posto, não havendo razões de fato ou de direito para reformar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024